Tribunal: TJSP
Processo: 1010883-17.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Processual. Acidente de trânsito. Inovação pelo apelante em termos de matéria fática, com a arguição de pagamento parcial extrajudicial não mencionado na contestação. Fato modificativo do direito da autora que deveria ter sido alegado naquele momento. Inadmissibilidade da invocação posterior. Ofensa à regra limitativa do art. 342 do CPC. Falta de interesse recursal. Apelação não conhecida nessa

Ementa:
Processual. Acidente de trânsito. Inovação pelo apelante em termos de matéria fática, com a arguição de pagamento parcial extrajudicial não mencionado na contestação. Fato modificativo do direito da autora que deveria ter sido alegado naquele momento. Inadmissibilidade da invocação posterior. Ofensa à regra limitativa do art. 342 do CPC. Falta de interesse recursal. Apelação não conhecida nessa parte.

Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Choque entre motocicleta e veículo de passeio. Cerceamento de defesa não verificado. Desnecessidade de aprofundamento probatório. Aspecto fático já esclarecido pela documentação disponível nos autos. Prova dos autos que demonstra, em termos suficientes, ter o réu, conduzindo seu veículo, e proveniente de via secundária, atravessado a via preferencial de forma negligente, interceptando a trajetória da autorae ocasionando a colisão. Mera imputação especulativa pelo réu de alta velocidade ao veículo da autora, quando, fosse esse o caso, ainda maior devia ser a cautela, e ainda maiores razões para que o réu procedesse a travessia com cautela. Culpa do réu evidenciada. Responsabilidade pelos danos causados. Danos moral e estético incontestes. Grave lesão física experimentada pela autora, além de doloroso processo de recuperação, com cicatrizes perceptíveis na face. Verba fixada na r. sentença que não merece qualquer redução. Sentença de procedência parcial integralmente confirmada. Apelação do réu desprovida, na parte conhecida.